Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-54.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002646-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (EMBARGADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL - RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada obscuridade da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Diante do provimento parcial descabida a majoração recursal dos honorários sucumbenciais

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GAZETA DIGITAL LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002646-54.2023.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 184245694 o colegiado, por maioria, desproveu o recurso, com parcial provimento para reduzir o valor do dano moral e multa por descumprimento de ordem judicial.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 189697160 que se o recurso foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração dos honorários recursais”. Ocorre que ao final do v. acórdão embargado consta o seguinte (pág. 13): “... majoro a verba de honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Enquanto a ementa indefere o pedido de majoração dos honorários, ao final do voto do eminente relator consta o deferimento do referido pedido. Assim, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para corrigir a contradição entre o v. acórdão e respectiva ementa e desta forma excluir a majoração dos honorários advocatícios constante do final do voto do relator;

Aduz que não há qualquer motivo para que o requerente sinta-se atingido em sua honra. A função da imprensa é apurar, divulgar, publicar e informar. Por isso, deve ser afastada a ordem de veiculação de retratação quanto à notícia veiculada. Como visto, tratou-se de legítima atuação do veículo de imprensa ao transmitir matéria jornalística dotada de interesse público, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença na parte em que determinou a publicação de retratação;

Afirma que considerando que não houve desrespeito à r. determinação judicial, pois removeu-se de imediato a notícia dos demais portais da apelante, fato este reconhecido pela r. sentença. Considerando que não houve resistência injustificada por parte da apelante. E considerando que a manutenção da publicação por mais alguns dias na rede social instagram não produziu qualquer efeito prático capaz de prejudicar o apelado, requer seja afastada a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, à luz do art. 537, § 1º, do CPC e da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça;

Sustenta que o valor da indenização fixado na r. sentença deixou de observar a razoabilidade e a proporcionalidade e está acima dos patamares que vem sendo praticados por este e. Tribunal de Justiça;

Requer a Vossa Excelência se digne em acolher e dar provimento aos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar o v. acórdão embargado com a finalidade de dar provimento ao recurso de apelação, reformar a r. sentença de primeira instância e julgar totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial;

Prequestiona os artigos 186 e 188, I, do Código Civil; Constituição Federal: artigo 5º, incisos IX e XIV, artigo 220 e parágrafo 1º, da Constituição Federal.

Contrarrazões sob ID. 190795191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, contudo, ao final do voto consta majoração dos honorários sucumbenciais de forma equivocada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Por todos os ângulos, dentro dos limites recursais, a pretensão formalizada pela ré soçobra.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

Diante do provimento parcial descabida a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal”

Lado outro, não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações ACOLHO os embargos de declaração opostos somente para sanar o erro material, suprimindo a majoração sucumbencial em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024